Tribunal: CARF
Processo: 14367.000266/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000266/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MATADOURO FRIGORÍFICO DE MANAUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 69 a 75), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto
de Infração DEBCAD no 37.187.045-3 (fls. 3 a 9), emitido em 29/09/2008, no valor de R$
20.687,30, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2004 a 13/2004 (CFL
68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e
373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AI CFL 68 - DEBCAD 37.187.045-3
GFIP. OMISSAO DE FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
lnfonnações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000266/2008-73
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
NULIDADE
Os valores decorrentes de lançamentos cuja origem da exação não é possível se
identificar devem ser excluídos do calculo da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/02/2010 (fl. 76) e apresentou
recurso voluntário em 12/03/2010 (fls. 77 a 85) sustentando que os valores pagos a título de PAT
não integram a remuneração , não havendo incidência de contribuição previdenciária.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de PAT – Programa de
Alimentação ao Trabalhador não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade
social porque não têm natureza salarial.
Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
(MPF)
no
0220100.2008.00561, de 17/06/2008, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.187.045-3
(fls. 3 a 9) e constituído crédito tributário no valor de R$ 20.687,30, sob o fundamento de que a
empresa apresentou GFIP com dados não aos correspondentes fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias referentes aos segurados (CFL 68).
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fl. 8), que foram informadas nas GFIP`s
fatos geradores inferiores àqueles verificados em folhas de pagamento, RAIS, contabilidade.
Em decorrência do mesmo MPF foram lavrados mais 9 Autos de Infração (fl. 17):
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.187.040-2; 37.187.041-0;
37.187.035-6; e 37.187.039-9, cujo julgamento se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental (fl. 72):

O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
O entendimento pacífico e atual é quanto à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, mesmo quando não
inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT.
No entanto, em razão da falta de informações nestes autos, não é possível saber a
situação em que se encontram os processos de obrigações principais; e de acordo com o art. 6o,
§4o, do Anexo II do RICARF, em se tratando de processos decorrentes ou reflexos, caso o
processo principal não esteja localizado no CARF, o colegiado deve converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, com a finalidade de determinar a vinculação dos autos do
processo reflexo/decorrente ao processo principal.
Do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
unidade preparadora informe o número, se já houve julgamento definitivo e as decisões
preferidas nos 4 Autos de Infração de Obrigação Principal.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações
solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital